Tribunal: TJDFT
Processo: 0750292-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o sentenciado descumprido, reiterada e injustificadamente, a pena restritiva de direitos imposta, mesmo depois de ter sido advertido em audiência prévia sobre a possível reconversão, deve ser mantida a decisão que reconverteu definitivamente a pena em privativa de liberdade.
2. Consoante o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, é possível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sem a necessidade de intimação para nova audiência, quando há o descumprimento reiterado e o sentenciado já foi advertido, em outras oportunidades e em audiência de justificação prévia, que, em caso de novo descumprimento, a pena seria reconvertida de forma definitiva.
3. Agravo conhecido e desprovido.